Tribunal: TJMT
Processo: 0003158-37.2017.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003158-37.2017.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 396.454.281-49 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE EM REGISTRO DE VEÍCULOS. DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO AUTOR – IPVA E LICENCIAMENTO – PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

PROCESSO INICIADO NA JUSTIÇA COMUM – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA. - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. A decisão reconheceu a inexistência dos débitos referentes às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas aos veículos de placas HOP-1399 (CDA n. 2017199109 no valor de R$ 906,54, CDA n. 2018493344 no valor de R$ 146,28, CDA n. 20192428804 no valor de R$ 121,00), JYI-8731 (CDA n. 201716946 no valor de R$ 2.946,52, CDA n. 2018782832 no valor de R$ 367,76, CDA n. 2019029167 no valor de R$ 121,00) e KAF-2960 (CDA n. 2018581260 no valor de R$ 68,45, CDA n. 2018652816 no valor de R$ 186,09), além de determinar a exclusão dos protestos indevidos em nome do reclamante (Id. 209118799 – págs. 23/24). Foi fixada, ainda, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da ausência de comprovação pela reclamada acerca da regularidade dos débitos em discussão, o protesto indevido ou a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, incluindo a dívida ativa, configura o dano moral indenizável, sendo desnecessária a apresentação de provas concretas do prejuízo, uma vez que este é presumido (in re ipsa).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação de indenizações por danos morais, de forma a garantir um arbitramento equitativo, evitando subjetividades excessivas do julgador e afastando eventual tarifação do dano moral. (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

A fixação do valor de R$ 10.000,00 para a indenização por protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Manutenção dos Honorários Sucumbenciais: Tendo em vista que o processo tramitou inicialmente na Justiça Comum e foi remetido à Turma Recursal após interposição de recurso, deve-se manter o valor dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, preservando a segurança jurídica e evitando prejuízos às partes. Precedentes: N.U. 1000934-97.2021.8.11.0041, rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, julgado em 08/07/2024, DJE em 12/07/2024; N.U. 1014508-45.2023.8.11.0001, rel. Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 01/07/2024, DJE em 08/07/2024; N.U. 1000388-03.2019.8.11.0012, rel. Valmir Alaércio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 12/12/2023, DJE em 13/12/2023; e N.U. 1000756-93.2022.8.11.0048, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, julgado em 24/06/2024, DJE em 27/06/2024.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Ademais, em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024